Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735481-79.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GUIDO DIAS DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GUIDO DIAS DOS REIS: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por GUIDO DIAS DOS REIS em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, na qual o exequente busca a implementação em sua folha de pagamento da Gratificação de Titulação prevista na Lei no 4.426/2009, com lastro no julgamento da Ação Coletiva, referente ao Processo no 2013.01.1.007560-4 (Autos Digitalizados no 0000410-81.2013.8.07.0018), que tramita perante o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Recebido o pedido de cumprimento de sentença e intimado, o IPREV apresentou a petição de ID no 102603575, na qual alega que o exequente ajuizou ação anterior, sob o no 2012.01.1.052590-2, com o mesmo objeto do presente cumprimento de sentença, a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado. Sustenta que o credor não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter sido julgada em momento posterior. Junta aos autos documentos, dentre os quais a cópia de documentos referentes ao Processo no 2012.01.1.052590-2. Em manifestação acerca do alegado pelo exequente, o executado se manifestou ao ID no 104812982, oportunidade em que confirmou a existência da ação coletiva individual, na qual também se discutiu o direito à gratificação de titulação. Alega que preenche todos os requisitos para ser beneficiado pela eficácia da coisa julgada coletiva genérica Invoca julgado do col. Superior Tribunal de Justiça para defender, em síntese, que deve prevalecer o julgado proferido na ação coletiva, por ser conflitante e posterior à sentença prolatada nos autos da ação individual. Nessa linha, argumenta que, à míngua de ação rescisória, "a segunda decisão coletiva continua existente, válido e eficaz, já que é lei entre as partes e prevalece a máxima de que a lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior (art. 2o, §1o, da LINDB)". Sustenta, ainda, que não consta dos autos prova de que tenha sido cientificado a respeito da ação coletiva pelo seu Sindicato ou pelo réu, o que afastaria a exclusão da eficácia da coisa julgada coletiva, haja vista a parte final do previsto no art. 104 do CDC. Ao final, pugna pela rejeição da impunação, com o regular trâmite deste processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Alega o IPREV/DF que o exequente não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter sido julgada em momento posterior. O exequente, por seu turno, defende que preenche todos os requisitos para ser beneficiado pela eficácia da coisa julgada coletiva genérica, argumenta que deve prevalecer o julgado proferido na ação coletiva, por ser conflitante e posterior à sentença prolatada nos autos da ação individual e alega que não consta dos autos prova de que tenha sido cientificado a respeito da ação coletiva pelo seu Sindicato ou pelo réu, o que afastaria a exclusão da eficácia da coisa julgada coletiva, haja vista a parte final do previsto no art. 104 do CDC. Pois bem. Não há controvérsia entre as partes no que concerne ao ajuizamento pelo exequente de ação anterior à ação coletiva, na qual também houve a discussão acerca do direito de percepção da Gratificação de Titulação, prevista na Lei no 4.426/2009. Ademais, o executado juntou à petição de ID no 104812982 documentos relativos à demanda individual ajuizada anteriormente, tais como a cópia da inicial, Sentença e do Acórdão que analisou recurso de apelação. Todavia, resta analisar se o exequente pode se valer dos efeitos da ação coletiva, a despeito do ajuizamento da referida ação individual, na qual foi proferida Sentença anterior de improcedência do seu pedido. De início, assevero que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. O tema acerca do direito do autor de ação individual poder vir a se beneficiar pelo julgamento de ação como o mesmo objeto, é tratado pelo art. 104 do CDC, segundo o qual: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. (Negritado) De acordo com o dispositivo citado, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de 30 dias a suspensão de sua ação individual, cujo termo inicial de contagem desse prazo será a ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva. Adotou a norma brasileira o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas, ou seja, nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o right to opt out, uma vez que é conferido ao autor da demanda individual de continuar com o seu regular trâmite, tendo o direito de se excluir da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva. A norma, portanto, é clara nesse sentido. Todavia, é silente quanto ao responsável pela informação da existência da ação coletiva na ação individual. Consoante lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim[1], cabe ao réu a comunicação ao autor da ação individual da existência de uma ação coletiva, confira-se: Entendo que o ônus de informar a existência da ação coletiva é do réu, sendo este o maior interessado em tal informação. Tanto a suspensão do processo individual como sua continuidade com a exclusão do autor individual dos efeitos da ação coletiva interessam mais ao réu do que ao autor, que teoricamente se manteria em uma situação mais confortável se continuasse com sua ação individual em trâmite, podendo ainda se aproveitar do resultado positivo do processo coletivo. Apesar de entender que o ônus de requerer a informação do autor individual pertença ao réu, não vejo qualquer vedação à atuação oficiosa do juiz, até porque a eventual suspensão do processo individual gera economia processual e harmonização dos julgados, matérias de ordem pública que podem ser preservadas de ofício pelo juiz. O autor, entretanto, não pode arcar com o ônus de descobrir ou saber da existência da ação coletiva para pedir a continuação da ação individual ou sua suspensão. O próprio art. 104 do CDC prevê que o autor será informado, o que permite a conclusão de que há a provocação por parte de outro sujeito que não o próprio autor. Há também julgados deste eg. Tribunal com o mesmo entendimento, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL EM AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NA FORMA DO ART. 104 DO CDC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA COLETIVA. ÔNUS DA INFORMAÇÃO. PARTE RÉ. Para que os efeitos da coisa julgada em ação coletiva não sejam aplicáveis aos autores das ações individuais com provimento contrário, deve ser c.omprovado que tiveram ciência inequívoca da propositura daquela, a fim de que pudessem optar, na forma prevista pelo art. 104 do CDC, pela suspensão da demanda individual. É da parte ré o ônus de comunicar aos autores das ações individuais a propositura de ação coletiva, pois é ela quem tem ciência, de forma induvidosa, da existência de ambas as demandas, tendo a sua inércia, por consequência, a incidência dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor dos autores das ações individuais. (Acórdão 1103671, 20100111118818APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 214/234, Negritada) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Caberia à parte ré na ação coletiva, ora agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Não há qualquer identidade entre a ação civil pública e o acordo extrajudicial realizado entre as partes, uma vez que este visava a reparação de danos materiais pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que na ação civil coletiva a indenização é baseada na publicidade enganosa. Portanto, não há que se falar em extinção do processo em razão do acordo extrajudicial. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, negritada) In casu, nota-se que não consta dos autos demonstração de que a parte requerida tenha notificado o autor ora exequente acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que leva a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. Ademais, a Sentença exequenda condenou "os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos". Nessa toada, nota-se que o exequente trouxe aos autos Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu (ID no 10055334) e ato que lhe concedeu aposentadoria (ID no 100553344) em data anterior, demonstrando preencher os requisitos dispostos no julgado para ter direito à Gratificação. Observa-se, ainda, que o exequente é filiado ao SINDIRETA/DF, Sindicato que ajuizou a ação coletiva, conforme informação constante do contracheque juntado ao ID no 100554096. Desse modo, imperioso reconhecer que o credor preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva. Nada obstante, o exequente será intimado para, a fim de evitar duplicidade de execuções, juntar aos autos cópia de Decisão proferida nos autos da Ação Coletiva com homologação de seu pedido de desistência de eventual execução coletiva ou documento que comprove que o SINDIRETA/DF não apresentou pedido de cumprimento de sentença no feito principal. DISPOSITIVO. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID no 10263575 de afastamento ao exequente dos efeitos da eficácia da coisa julgada coletiva. Intime-se o executado para comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento da obrigação de fazer estipulada no julgado exequendo, consistente na implementação na folha de pagamento do exequente da Gratificação de Titulação, prevista na Lei no 4.426/2009. Outrossim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de evitar duplicidade de execuções, juntar aos autos cópia de Decisão proferida nos autos da Ação Coletiva com homologação de seu pedido de desistência de eventual execução coletiva ou documento que comprove que o SINDIRETA/DF não apresentou pedido de cumprimento de sentença no feito principal. Vindo a manifestação das partes ou decorrido os prazos assinalados, retornem os autos conclusos, com as devidas certificações. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator